Tribunal: TJMT
Processo: 1009452-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009452-68.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- LAZARO ROSA DOS SANTOS
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1009452-68.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação Revisional de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão dos descontos em sua conta corrente, relativos ao contrato n. 937940120, a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como o depósito em juízo do valor que entende devido.
Alega que há cobrança abusiva por parte do agravado.
Aduz que, ao contrário do que afirmou o juízo a quo, não se trata de empréstimo pessoal, mas consignado.
Argumenta que, mesmo que o pagamento da parcela do empréstimo não se dê de forma consignada no holerite do agravante, de toda sorte o banco credor tem a garantia do recebimento do crédito, e isso exatamente porque é na conta bancária mantida pelo agravante junto ao agravado que é creditado mensalmente os proventos de sua aposentadoria, o que se deve, inclusive, por força do convênio firmado entre o empregador do agravante, governo do estado de mato grosso, e o banco agravado, o que se comprova no extrato da operação do empréstimo que consta a seguinte informação: Convenio..: 146459 GOV DO EST DE MATO GROSSO –B.
Diz que, por esse motivo, deve ser aplicada a taxa de juros destinada à OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES - PESSOAS FÍSICAS - CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS (CÓD. 20746), que é de 1,72% a.m, conforme laudo técnico contábil anexo, pautado em informações oficiais DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BCB.
Assevera que, ainda que se considere o empréstimo como pessoal, a taxa de juros de 3,81% ao mês está em descompasso com a prevista pelo BCB que, à época da contratação era de 2,68% a.m.
Pede a antecipação da tutelar recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão dos descontos em sua conta corrente, relativos ao contrato n. 937940120, a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como o depósito em juízo do valor que entende devido, proferido nos seguintes termos:
(...)
3. No caso em exame, analisando o contrato (Id. 72196709), a taxa de juros aplicada pela instituição financeira foi de 3,81% a.m., enquanto a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, à época da contratação, seria de 5,7% a.m, eis que não se trata de nenhuma modalidade de empréstimo consignado, tanto que os descontos do referido contrato se dá em conta corrente e não em folha de pagamento, conforme narrado pelo próprio autor em sua inicial.
4. Demais disso, em exame de cognição sumária as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, eis que o requerente aderiu ao contrato de empréstimo pessoal, com os encargos a ele inerentes, concordando com os termos ao assinar o referido instrumento, estando em consonância com o ordenamento jurídico.
4.1. Assim, é imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.
5. No mesmo sentido, não é possível acolher a pretensão de depósito de valor diverso do contratado, sendo que a discussão judicial do débito, por si só, não é suficiente para autorizar o pagamento na forma que mais convém o requerente, notadamente porque a consignação em pagamento se dá mediante o depósito do valor integral, nas hipóteses previstas na legislação civil.
5.1. Assim, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam devidamente suspensas até que haja prova contrário, necessário entender pela validade do contrato.
5.2. De igual modo, inaceitável que seja concedido consignar valor inferior ao convencionado pelas partes, considerando que o laudo técnico apresentado foi produzido unilateralmente, com o valor incontroverso da parcela, antes da análise da mencionada abusividade das cláusulas contratuais.
5.3. Demais disso, a pretensão do requerente está em confronto com Súmula do STJ, vejamos:
“Súmula 380, do STJ. A simples propositura de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
6. Neste contexto, não é garantido à parte requerente a não inclusão ou exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Somente o pagamento realizado no tempo e modo contratado é suficiente para elidir a mora. O que não é vislumbrado no caso, pois não aferido se está ou não efetuando o pagamento das parcelas contratadas. Pelo menos não há informação a respeito.
7. Portanto, sem que a mora fique descaracterizada, não há impedimento para que a instituição financeira, que é credora das prestações inadimplidas, promova o registro do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.
8. Assim, o simples ajuizar de demanda revisional ao argumento de que na operação de crédito firmada não foi observada a taxa de juros de acordo com o mercado não serve para preencher o requisito da probabilidade do direito, se nenhum valor está sendo pago, não sendo possível acolher a pretensão de depósito valor inferior ao contratado. (Id 128482692 - Pág. 124/126)
Segundo jurisprudência pacífica, a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (STJ, Súmula 381). Para que eles sejam obstados ou cancelados, o devedor tem de depositar judicialmente a integralidade da parcela contratada ou, se o depósito for parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em entendimento consolidado do STF ou STJ (REsp no 1061530-RS).
No caso, o agravante apresentou uma perícia que, por se tratar de prova unilateral, deve ser submetida ao crivo do contraditório.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator